Tribunal: TJDFT
Processo: 0729121-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DETRAN/DF E DER/DF. ART. 165 E 277, §3o DO CTB. REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.705/2008. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECUSA NA REALIZAÇÃO DO TESTE DO ETILÔMETRO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. ABERTURA DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Súmula n.o 312 do STJ e a Resolução n.o 918/2022 do CONTRAN, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
2. Diferentemente do que alega o autor, a infração pela recusa ao teste não foi inserida pela Lei 13.281/2016 que, de fato, só entrou em vigor em 4/11/2016. A redação do §3o do art. 277, dada pela Lei 11.705/2008, já previa a aplicação das penalidades do art. 165 do CTB: “§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.
3. Além disso, conforme estabelece a Resolução Contran 432/2013, serão aplicadas as penalidades previstas no art. 165 do CTB ao condutor que se recusar a se submeter aos procedimentos previstos no art. 3o, sem prejuízo da incidência do crime previsto no art. 306, em caso de sinais de alteração da capacidade psicomotora (art. 6o, parágrafo único). Nesse sentido: Acórdão 1157337, 07052363620188070018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 19/3/2019.
4. A alegação do autor de que não foi notificado da abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir é infirmada pela defesa tempestivamente apresentada. A prova dos autos demonstra que a notificação foi expedida em 12/11/2019 e a defesa do autor protocolada em 10/12/2019 (ID 63686932, pág. 14-16).
5. Esse mesmo argumento serve para afastar alegação de eventual irregularidade na notificação, uma vez que o autor ofereceu defesa prévia e atuou em todas as fases do processo administrativo.
6. A notificação da abertura do processo administrativo em 12/11/2019 interrompeu o prazo prescricional de 5 anos, donde se conclui que não prescreveu a pretensão punitiva do Estado.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.